Tribunal: TCU
Processo: 042.461/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 933/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e com o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 042.461/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (05.340.639/0001-30) 1.2. Órgão: Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.6. Representação legal: Rodrigo Ribeiro Marinho (OAB/SP 385.843) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. indeferir a medida cautelar requerida em razão da inexistência dos pressupostos para a sua adoção; 1.7.2. dar ciência à Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 4/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.2.1. o limite à taxa de credenciamento a ser cobrada pela empresa contratada de suas credenciadas não foi estimado de acordo com os parâmetros descritos na Instrução Normativa Seges/ME 73/2020 e sem a inclusão nos autos das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, conforme determinam o art. 40, § 2o, inciso II, da Lei 8.666/1993, o item 2, alínea "a", inciso XI, do art. 3o do Decreto 10.024/2019 e o inciso X do art. 30 da Instrução Normativa Seges/MPDG 5/2017; 1.7.3. dar ciência à Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Rio Grande do Sul, à empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. e à representante acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 44; e 1.7.4. arquivar os presentes autos.